Tribunal: TJDFT
Processo: 0703354-70.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão e contradição, pois o acórdão embargado analisou de forma clara e coerente, concluindo que é pacífico o entendimento de que é dispensável a perícia contábil quando se tratar de matéria exclusivamente de direito, ainda que no intuito de verificar possíveis ilegalidades de cláusulas contratuais.
2. Também, inocorrente a omissão e contradição no tocante à inversão do ônus da prova, tendo em vista que restou esclarecido que ela não é automática, sendo necessário avaliar a necessidade e adequação de tal medida, bem como a verossimilhança da alegação.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.